Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 469.387.886-34 (ADVOGADO), MARANATA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 39.958.240/0001-39 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0004-68 (AGRAVADO), LORRAYNE NUNES DE ANDRADE - CPF: 070.718.316-29 (ADVOGADO), CASSIO SIMABUCO TIBANA - CPF: 001.390.401-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARANATA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. visando reformar decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas sucessivas, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por INPASSA AGROINDUSTRIAL S.A. A agravante sustentou grave crise financeira decorrente da quebra de contrato com a empresa agravada, alegando inviabilidade até mesmo do pagamento parcelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação cabal de insuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A análise das provas apresentadas pela agravante, incluindo extratos bancários recentes com saldo zerado, cobranças de protestos e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, demonstra situação financeira precária que inviabiliza o pagamento das despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

O fato de a agravante apresentar dívidas fiscais e responder a ações judiciais, embora não constitua prova isolada de hipossuficiência, corrobora, em conjunto com os demais elementos probatórios, a insuficiência de recursos financeiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP) reconhece que a concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige a comprovação de impossibilidade financeira, sendo vedada a presunção automática de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua insuficiência financeira, não bastando a mera alegação de crise econômica.

Documentos como extratos bancários, registros fiscais e comprovações de protestos podem demonstrar, de forma conjunta, a incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, Apelação Cível nº 0001102-56.2015.8.11.0032, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020, DJE 24/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
MARANATA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

Agravado:
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARANATA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Execução de Título Extrajudicial nº 1017601-37.2024.8.11.0015, manejada em face de
INPASSA AGROINDUSTRIAL S.A.,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e determinou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas sucessivas.

Para tanto,
a agravante
sustenta que atravessa grave crise financeira em decorrência da quebra de contrato com a empresa agravada,
Inpasa
Agroindustrial S/A, afirmando que a decisão impugnada desconsiderou a realidade econômica atual demonstrada nos autos. Argumenta que os extratos bancários apresentados, referentes aos meses mais recentes, evidenciam a ausência de recursos para suportar as despesas processuais, tornando inviável até mesmo o pagamento parcelado determinado pelo juízo de origem.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
267881795
)
.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (Id.
273769385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que a obtenção da assistência judiciária não está
restrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
(...) 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

No respectivo caso,

verifica-se que a agravante logrou êxito em comprovar de forma robusta sua situação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e demais despesas processuais
.

Com efeito, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram a precariedade da situação financeira da empresa agravante, que atualmente se encontra com contas bancárias zeradas, tendo apresentado receitas ínfimas ou nulas em vários meses daquele ano.

Esse conjunto de documentos, em especial os extratos bancários (ID 267289983), as cobranças de protestos (ID 267289984) e a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (ID 267289988), comprovam que a agravante, pessoa jurídica prestadora de serviços, não tem condições de suportar as despesas inerentes ao processo sem comprometer sua subsistência.

Ademais, o fato de a agravante apresentar dívidas fiscais e responder a ações judiciais, embora não configure, por si só, prova inequívoca de hipossuficiência, deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios. A conjugação desses fatores demonstra uma situação financeira precária, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

Nessa senda, tendo em vista que a gratuidade de justiça é garantia constitucional destinada a viabilizar o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para arcar com os ônus da demanda judicial, entendo que a hipossuficiência da agravante restou devidamente comprovada, impondo-se a
concessão do benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional
e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Não basta a mera alegação do devedor de que quitou o débito, é necessária
a
sua comprovação (art. 373, II, do CPC).
(N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
deferir
os benefícios da justiça gratuita em favor da agravante,
nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025